Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE AMBAS AS GUIAS. DESERÇÃO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de agravo interno em face da decisão que julgou deserto o recurso, uma vez que foi feito o pagamento apenas das custas iniciais, deixando o Agravante de recolher as custas recursais.
3. Conforme ID 49859993, o Agravante efetuou apenas o pagamento das custas iniciais. A apreciação do recurso inominado depende do regular recolhimento das custas iniciais e recursais conforme previsto nos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único da Lei 9.099/95.
4. Diferentemente do que alega o Agravante, a sentença não dispensou o agravante das custas. Apenas aplicou o artigo 55 da Lei 9.099/95 que traz que a sentença não condenará o vencido em custas e honorários. Não bastasse, o despacho de ID 49807501 deixou clara a incumbência exclusiva do grau recursal de apreciar a hipossuficiência, bem como da necessidade de recolher as custas iniciais e recursais por parte do Agravante.
5. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custais iniciais e recursais, o qual não foi realizado no prazo de 48 horas (Enunciado 115 do FONAJE), pelo que foi devidamente aplicada a deserção.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Sem custas e sem honorários.